Tribunal: TJSP
Processo: 2066612-51.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO OU ABUSO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO QUE GEROU INVERSÃO TUMULTUÁRIA NO PROCESSO, POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TRIBUNAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NO QUAL DETERMINADO A DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA IGUAL OU SEMELHANTE AO OBJETO DO CONTRATO, SOB PENA DE MULTA. INEXISTÊNCIA DA MEDIDA CORRRETIVA NO ORDENAMENTO PROCESSUAL CIVIL

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO OU ABUSO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO QUE GEROU INVERSÃO TUMULTUÁRIA NO PROCESSO, POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TRIBUNAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NO QUAL DETERMINADO A DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA IGUAL OU SEMELHANTE AO OBJETO DO CONTRATO, SOB PENA DE MULTA. INEXISTÊNCIA DA MEDIDA CORRRETIVA NO ORDENAMENTO PROCESSUAL CIVIL VIGENTE, QUE É LIMITADA À JURISDIÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 211 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (RITJSP). HIPÓTESE DE CONHECIMENTO COMO RECLAMAÇÃO PREVISTA NO ART. 195 DO RITJSP. ADOÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE DE MEIOS E INSTRUMENTALIDADE. 1.- A legislação processual civil vigente não dispõe sobre a correição parcial, medida que, nos termos do art. 211 do RITJSP, limita-se à esfera penal. 2.- Contudo, com base nos princípio da fungibilidade de meios e instrumentalidade das formas, possível o conhecimento do pleito como reclamação prevista no art. 195 e seguintes do RITJSP.

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO OU ABUSO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO QUE GEROU INVERSÃO TUMULTUÁRIA NO PROCESSO, POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TRIBUNAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NO QUAL DETERMINADO A DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA IGUAL OU SEMELHANTE AO OBJETO DO CONTRATO, SOB PENA DE MULTA. HIPÓTESE EM QUE HOUVE ACEITAÇÃO, PELA RECLAMANTE, DO AUTOMÓVEL OFERECIDO PELAS RÉS DA DEMANDA A QUEM DIRIGIDA A ORDEM DE ENTREGA. PRECLUSÃO LÓGICA. HIPÓTESE QUE RETIRA A IMPUTAÇÃO DE INEXECUÇÃO DA ORDEM PELO JUIZ E AFASTA A INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES COMINADAS. PLEITO POSTERIOR DA RECLAMANTE DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR OUTRO "IGUAL OU SEMELHANTE". CONTROVÉRSIA A RESPEITO DEFLAGRADA ENTRE AS PARTES E DECISÃO PROFERIDA QUE NÃO TIPIFICA DESCUMPRIMENTO OU FALTA DE AUTORIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL.. Em cumprimento à decisão do Tribunal, a parte ré entregou veículo à reclamante, embora não igual, mas aceito. A pretensão posterior articulada pela reclamante de reconhecimento do não cumprimento da ordem contida no acórdão cumulada com execução global do valor máximo da multa, mesmo ainda na posse do veículo, nessa lógica, verdadeiramente não representa qualquer ato denotativo de descumprimento do acórdão, não exigindo atuação deste Tribunal para garantia da autoridade de sua decisão.